Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA LOPES DA PAZ em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA. Alegou que, em que pese auferir renda aproximada de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês, tem gastos elevados com saúde e outras despesas correntes. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, em aval de sua declaração, a agravante anexou cópia de contrato de financiamento de imóvel e tratamento odontológico que consomem mais da metade de sua renda e de despesas cotidianas de subsistência igualmente elevadas, tendo seus rendimentos severamente comprometidos, a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Recebo o agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403